Tribunal: TCU
Processo: 022.481/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1965/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 1073/2025-TCU-Primeira Câmara , de forma que: Onde se lê "VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ,", Leia-se "VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear ". 1. Processo TC- Processo 022.481/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nei do Nascimento (XXX.323.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.